Tribunal: TJSP
Processo: 1030728-92.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Razões de decidir devidamente expostas pela Turma Julgadora. Nítida pretensão de reexame da matéria a desafiar recurso próprio. Via inadequada para o prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.